Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.